Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0726249-04.2025.8.07.0000 Recorrente : PEDRO DA COSTA SOUZA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por PEDRO DA COSTA SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que lhe indeferiu o indulto da pena previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, por ausência do requisito subjetivo, em face de prática de falta grave consistente em crime doloso, dentro dos doze meses anteriores a 25.12.2024 (ID 73461137 - págs. 295/296). Alega a defesa, em resumo, que havia requerido o indulto/comutação da pena, com base no decreto presidencial de 2023, de modo que o benefício não poderia ter sido indeferido em razão de falta grave praticada após a publicação do decreto. Requer, assim, a concessão de indulto ou comutação, com base no decreto de 2023 (ID 73461137 - págs. 304/306). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção da decisão (ID 73461137 - pág. 316). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão (ID 73461137 - pág. 325). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do gravo (ID 73524657). É o relatório. Decido. O agravante pretende a concessão de indulto/comutação da pena, com base no decreto presidencial de 2023, argumentando que a falta grave ocorrida no ano de 2024 não pode impedir o seu deferimento. Entretanto, não houve decisão do juízo da VEP acerca do decreto de 2023, mas apenas do decreto de 2024 (n. 12.338/2024). Nesse passo, não pode este Tribunal analisar o benefício não apreciado pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, o presente agravo não pode ser conhecido, sendo manifestamente inadmissível. Assim, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator